Tribunal: TJES
Processo: 5000110-91.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-91.2020.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000013-20.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MENDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME em desfavor de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a requerente, ora recorrida, que, ao receber a fatura do mês de maio/2020, constatou que a concessionária de energia elétrica apurou um consumo de 958 kWh, resultando em uma fatura no valor de R$746,79 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), quantia quase 500% maior que a média dos últimos doze meses.

O juízo sentenciante entendeu que o referido aumento, em um único e exclusivo mês, se mostra completamente desproporcional e desarrazoado. Fundamentou que, apesar das alegações da EDP de que haveria fuga de corrente elétrica por problemas da rede interna do recorrido, não há nos autos provas de tais alegações.

Assim, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando indevido o valor cobrado na fatura de energia elétrica do mês de maio/2020 e determinando que a ora recorrente emita nova fatura de pagamento, em relação ao referido mês, de acordo com a média mensal de consumo da unidade consumidora nos 12 (doze) meses anteriores a fatura contestada.

Inconformada a recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
sustentando que foi feita verificação no medido de energia em 03/06/2020, não sendo identificada qualquer falha na medição. Aduz que, na inspeção, foram constatadas falhas nas instalações internas que ocasionavam fuga de corrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Extrai-se dos autos (fotos anexadas a contestação id. 8483198 – págs. 18 e 18) que a
leitura de energia
elétrica realizada em
02/06/2020 foi de 0.6534 kWh e no dia seguinte, dia da inspeção, foi de 0.6539 kWh. Ou seja, em 1 (um) dia houve um aumento de apenas 5 kWh
, o que, a meu ver, não corrobora a tese da recorrente de que haveria fuga de corrente apta a justificar um consumo de 958 kWh no mês, pois, se assim o fosse em um dia o consumo seria maior.

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)